Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702439-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISMAR ROBERTO MARIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil (ID 44093642). O recurso é tempestivo, visto que o agravante registrou ciência em 20/03/2023. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. À Secretaria para alterar a classe processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023 14:00:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador